Tribunal: TJSP
Processo: 1004868-34.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Embargos à execução de título extrajudicial – Sentença de procedência, para declarar inexigível a multa que os embargados cobram dos embargantes no âmbito da referida execução no 1002566-32.2018.8.26.0079 – Multa que, ainda antes da prolação da sentença guerreada, havia sido afastada, por decisão transitada em julgado – Ausência de interesse dos embargados em interpor este

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Embargos à execução de título extrajudicial – Sentença de procedência, para declarar inexigível a multa que os embargados cobram dos embargantes no âmbito da referida execução no 1002566-32.2018.8.26.0079 – Multa que, ainda antes da prolação da sentença guerreada, havia sido afastada, por decisão transitada em julgado – Ausência de interesse dos embargados em interpor este apelo - Verificada, da parte dos embargados, ainda, litigância de má-fé, sendo cabível a aplicação de multa de 5% do valor atualizado da causa – Apelo não conhecido, com aplicação, de ofício, de multa por litigância de má-fé e majoração recursal da honorária

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555203
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004868-34.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes MARCIO
ALEXANDER DE SOUZA YAMASHIRO e GIOVANNA MARTORELLI TOQUETON
DE SOUZA YAMASHIRO, são apelados CLAUDIONOR BALLESTEROS COSTA,
MEIRE
MARIA
PEREIRA
BALLESTEROS,
CLAUDETE
BALLESTEROS
BUTINHOLLI e LUIZ ALBERTO BUTINHOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004868-34.2018.8.26.0079 -Voto no
2
VOTO No: 45614
APEL.No: 1004868-34.2018.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APTES. : GIOVANNA MARTORELLI TOQUETON DE SOUZA YAMASHIRO e
MÁRCIO ALEXANDER DE SOUZA YAMASHIRO
APDOS. : CLAUDIONOR BALLESTEROS COSTA, MEIRE MARIA PEREIRA
BALLESTEROS, CLAUDETE BALLESTEROS BUTINHOLLI e LUIZ ALBERTO
BUTINHOLI
JUIZ : MARCUS VINÍCIUS BACHIEGA
PROCESSO CIVIL Embargos à execução de título extrajudicial
Sentença de procedência, para declarar inexigível a multa que os
embargados cobram dos embargantes no âmbito da referida
execução no 1002566-32.2018.8.26.0079 Multa que, ainda antes
da prolação da sentença guerreada, havia sido afastada, por
decisão transitada em julgado
Ausência de interesse dos
embargados em interpor este apelo - Verificada, da parte dos
embargados, ainda, litigância de má-fé, sendo cabível a aplicação
de multa de 5% do valor atualizado da causa
Apelo não
conhecido, com aplicação, de ofício, de multa por litigância de má-
fé e majoração recursal da honorária
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
procedentes os embargos à execução de título extrajudicial no
1002566-32.2018.8.26.0079, para declarar inexigível a multa
que os embargados, GIOVANNA MARTORELLI TOQUETON DE SOUZA
YAMASHIRO e MÁRCIO ALEXANDER DE SOUZA YAMASHIRO, cobram dos
embargantes,
CLAUDIONOR
BALLESTEROS
COSTA,
MEIRE
MARIA
PEREIRA BALLESTEROS, CLAUDETE BALLESTEROS BUTINHOLLI e LUIZ
ALBERTO
BUTINHOLLI,
no
âmbito
da
referida
execução.
Condenaram-se os embargados nos ônus sucumbenciais, arbitrada
a honorária em 10% do valor atualizado da causa.
Em recurso, os embargados sustentam que os
embargantes
não
cumpriam
tempestivamente
a
obrigação
contratual com a qual se comprometeram, de apresentar a
documentação necessária para a transferência do domínio, pelo
que deve incidir ao caso a multa prevista no contrato, de 30%
do valor da transação, que é um dos objetos do processo no
1002566-32.2018.8.26.0079.
Contrarrazões às fls. 247/260.
É o relatório.
É dos autos que, em 29.05.2017, os embargantes,
ora apelados, firmaram com os embargados, ora apelantes, o
compromisso de compra e venda de fls. 84/89, para a eles
compromissar à venda o imóvel sito à Rua Professor José
Martins, 486, Vila Auxiliadora, matriculado sob o no 54.254

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004868-34.2018.8.26.0079 -Voto no
3
do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Botucatu.
Foi avençado, pela transação, o valor de R$ 80
mil, a serem adimplidos da seguinte forma: R$ 16 mil, a serem
pagos por ocasião da assinatura da avença devidamente
adimplidos;
R$
2
mil,
com
vencimento
em
29.06.2017,
devidamente adimplidos; R$ 30 mil, com vencimento em
29.07.2017, devidamente adimplidos; mais outras 2 parcelas de
R$ 2 mil, com vencimentos em 29.08.2017 e 29.09.2017,
respectivamente, devidamente adimplidas; e, por fim, uma
última parcela de R$ 28 mil, com vencimento previsto para
29.10.2017, acerca da qual não se tem notícia de adimplemento
até os dias atuais.
Restou incontroverso que o imóvel, desde a
assinatura do contrato, passou a ser ocupado pelos apelantes;
que todas as partes envolvidas na negociação tinham ciência
de que havia pendências burocráticas na matrícula do imóvel,
que deveriam ser regularizadas para que se efetuasse a
transferência do domínio aos apelantes; e que, paga a última
parcela do preço, os apelados providenciariam os documentos
necessários para a transferência do domínio aos apelantes.
Ocorre que as pendências documentais na matrícula
do imóvel só foram resolvidas tempos depois do vencimento da
última parcela e, mesmo assim, até hoje não há notícia do
pagamento desta última parcela.
À vista disso, os apelados ajuizaram contra os
apelantes a ação de cobrança no 1002352-41.2018.8.26.0079,
para deles cobrar a última parcela, inadimplida; no bojo
desse processo, os apelantes formularam pedido contraposto de
aplicação da multa contratual prevista na cláusula 12a do
contrato firmado entre as partes, que prevê, nos termos a
seguir transcritos, multa de 30% do valor da transação:
“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA; Caso os VENDEDORES ou
COMPRADORES
descumprirem
quaisquer
cláusulas
desde instrumento, pagarão multa compensatória
liberalmente fixada pelas partes em 30% do valor
do contrato, mais juros de 1% ao mês, correção
monetária e honorários advocatícios na base de
20%.” (fl. 87)
O pedido contraposto formulado naquele processo
no
1002352-41.2018.8.26.0079,
de
aplicação
de
multa
contratual em desfavor dos ora apelados, se deu por conta do
que os apelantes entenderam ter sido mora dos apelados, ao
regularizarem as pendências documentais do imóvel de forma
intempestiva.
Paralelamente ao pedido contraposto apresentado
no processo no 1002352-41.2018.8.26.0079, os apelantes ainda
ajuizaram
a
execução
de
título
extrajudicial
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004868-34.2018.8.26.0079 -Voto no
4
1002566-32.2018.8.26.0079, para, por meio de outro processo,
executar a multa prevista na cláusula contratual transcrita,
pelo mesmo motivo que havia pedido a sua aplicação no pedido
contraposto daquela primeira ação e, ainda, postular fosse
providenciada a transferência do domínio para eles, apelantes.
Estes embargos à execução, que ora se analisa,
cingem-se
unicamente
à
execução
da
multa
contratual,
declarada inexigível na sentença guerreada.
Feita esta breve síntese fática do processado até
o momento, não se conhece do apelo.
A sentença guerreada declarou inexigível a multa
executada
porque,
no
âmbito
do
processo
no
1002352-41.2018.8.26.0079, foi prolatada a sentença de fls.
188/190, que condenou os ora apelantes ao pagamento da última
parcela do preço e indeferiu o pedido contraposto de
aplicação da multa, entendendo que ela não era aplicável em
desfavor aos apelados.
Referida
sentença
do
processo
no
1002352-41.2018.8.26.0079 transitou em julgado em 05.10.2018
(fl. 223), de modo que outro não poderia ser o resultado
destes embargos à execução, senão a declaração de
inexigibilidade da multa executada.
Ora se já houve um pronunciamento judicial
transitado em julgado que afastou a aplicação da multa
executada, não se vislumbra qualquer interesse recursal da
apelante em interpor, mesmo após o trânsito, este apelo com o
objetivo de postular seja dada continuidade à execução de
referida multa!
Condenam-se os apelantes, de ofício, com fulcro
nos arts. 80, VII, e 81, caput, primeira parte, ambos do
Código de Processo Civil, à multa por litigância de má-fé no
importe de 5% do valor atualizado da causa.
Majora-se a honorária sucumbencial, ainda, com
fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para 11%
do valor da causa.
Isto posto, NÃO SE CONHECE do apelo, aplica-se,
de ofício, em desfavor dos apelantes, multa por litigância de
má-fé de 5% do valor atualizado da causa, com observação
quanto à majoração recursal da honorária sucumbencial dos
patronos dos apelados.
RUI CASCALDI
Relator